Tribunal: TCU
Processo: 020.289/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8011/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.289/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Emilia dos Santos Rios Cardoso (XXX.621.177-XX); Inah Vilela Guerra (XXX.109.897-XX); Margarida Balbina dos Santos (XXX.358.537-XX); Margarida Elena dos Santos Rios Libano (XXX.358.007-XX); Marilea de Luna Silva (XXX.246.664-XX); Marta das Gracas Gomes de Carvalho (XXX.052.647-XX); Suelina Francisca das Chagas (XXX.280.757-XX); Suely Francisca das Chagas Medeiros (XXX.172.114-XX); Suenira Francisca das Chagas (XXX.880.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.